Tribunal: TJES
Processo: 5005778-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005778-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON SILVA PEREIRA

APELADO: ANTONIO NUNES e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005778-39.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
ANTÔNIO NUNES e LEONIRA KRAMER NUNES

EMBARGADO:
JADSON SILVA PEREIRA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para: (i) fixar o termo inicial do pagamento dos aluguéis em 26/04/2022 e (ii) condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios da reconvenção, na proporção de 50% cada. Os embargantes apontam omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de ressalva sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, à luz da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. Constatada omissão no acórdão embargado, que, embora tenha tratado da divisão proporcional dos ônus de sucumbência, deixou de se manifestar sobre a suspensão da exigibilidade das verbas honorárias em razão da gratuidade de justiça concedida aos embargantes.

5. A concessão do benefício da gratuidade judicial aos embargantes permanece válida e eficaz, conforme despacho anterior, inexistindo decisão posterior que a tenha revogado.

6. O art. 98, § 3º, do CPC determina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência para beneficiários da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005778-39.2021.8.08.0030

EMBARGANTE:
ANTÔNIO NUNES e LEONIRA KRAMER NUNES

EMBARGADO:
JADSON SILVA PEREIRA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO NUNES e LEONIRA KRAMER NUNES em face do v. Acórdão (id 10676082) proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JADSON SILVA PEREIRA, nos autos da Ação de Imissão na Posse convertida em Ação Reivindicatória
“para a) fixar o termo inicial do pagamento dos alugueis em 26/04/22 e b) condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada”.

Em suas razões recursais (id 10758234), alegam os embargantes omissão no julgado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que todas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Requerem, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão.

Contrarrazões do Embargado no id 13924650 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso, sem maiores digressões, a omissão apontada pelos embargantes merece acolhida.

O acórdão embargado, embora tenha deliberado expressamente sobre a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (d. 10676082), não se manifestou sobre a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Consoante se infere dos autos, em especial no despacho de id 9074159, fora deferido pelo magistrado singular o benefício da gratuidade da justiça em favor dos autores, ora Embargantes, permanecendo tal concessão hígida e em pleno vigor, porquanto ausente qualquer deliberação posterior que a tenha revogado.

Destarte, impõe-se a reforma do acórdão embargado para, tão somente, no tocante a inversão do ônus de sucumbência e a condenação dos Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvar a existência de condição suspensiva de exigibilidade, consoante disposição do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração e
dou-lhes provimento
para, atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado e, no tocante a condenação dos Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvar a observância do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.